Tribunal: TJES
Processo: 5004552-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004552-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004552-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: MANOEL MOREIRA CAMARGO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA CAPISTRANO CAMARGO CABRAL - ES11547-A, ANDREA CAPISTRANO CAMARGO RIBEIRO - ES11546-A

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face do v. acórdão do evento 2428771, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente público ora embargante.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/07 do evento 2567325, o ente público embargante afirma que a decisão colegiada é infirmada por omissão, já que:
(i)
não analisou dispositivos legais que rechaçam a tese adotada;
(ii)
a legislação “
não prevê a exigência de que o credor comprove a alteração nas circunstâncias fáticas e econômicas do executado
” (fl. 04), segundo preconiza o artigo 854 do código de processo civil;
(III)
“
uma conta corrente por si só já significa que há entradas e saídas constantes de valores, de modo que obviamente o bloqueio momentâneo apenas não reflete a situação financeira do devedor
” (fl. 06).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para sanar o vício indicado, conferindo-lhe efeitos infringentes para deferir a diligência pleiteada. Subsidiariamente, prequestiona o artigo 15, inciso II, da Lei nº 6.830/80, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e os artigos 196 e 854, ambos do CPC.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como relatado,
cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face do v. acórdão do evento 2428771, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente público ora embargante.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste caso, verifica-se que o culto relator do agravo de instrumento, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, examinou expressamente que a reiteração de utilização do sistema SISBAJUD por intermédio da ferramente “
Teimosinha
” não é cabível por violar o princípio da razoabilidade.

Restou devidamente apreciado que não houve alteração fática e econômica do executado desde a penhora parcial realizada no dia 13 de maio de 2021 e que o ente público embargante busca transferir ao Poder Judiciário o encargo de localizar novos bens do devedor.

Cumpre mencionar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Nesse contexto, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADAS – INVIABILIDADE DE NOVA TENTATIVA DE PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA IMPRÓPRIA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou não ser cabível nova tentativa de penhora por intermédio do sistema SISBAJUD, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade, dada a ausência de modificação das circunstâncias econômicas do executado e ante a inviabilidade de transferência ao Poder Judiciário do encargo do exequente de localizar bens do devedor.

2.

O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, tampouco mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, mormente quando explicita de modo claro e coeso as razões de seu entendimento.

3
.
Ainda que a recorrente alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.